Tribunal: TJDFT
Processo: 0710722-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. DOCUMENTOS HÁBEIS PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO MONITÓRIA.
1. Até a abertura do inventário e a respectiva partilha dos bens eventualmente deixados pelo falecido, com a individualização da quota de cada herdeiro, a legitimidade para responder por ação monitória em que o devedor faleceu cabe ao seu espólio, nos termos dos arts. 1.791 e 1.797, ambos do CC. Preliminar rejeitada.
2. De acordo com o Enunciado no 247, da Súmula do STJ, "o contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória".
3. Preenchidos os requisitos necessários ao ajuizamento da monitória, com a apresentação do extrato de empréstimo, os contratos de concessão de crédito e o demonstrativo de débito, informando de modo inequívoco os valores que estão sendo cobrados, impõe-se a manutenção da sentença que julgou procedente o pedido monitório.
4. A formação do título buscado em ação monitória não pressupõe a existência de bens passíveis de execução, mas, tão somente, a existência de crédito que lhe confere direito ao pagamento de quantia. Nesse viés, o que se discute nos embargos à monitória é a existência do crédito. A responsabilidade patrimonial pelo pagamento, bem como eventual ausência de patrimônio transmitido por herança, é questão a ser verificada na fase executiva.
5. Apelo não provido.